Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRO PROCESSO: 0700139-84.2020.8.07.0018 RECORRENTES: NIVIA DE CASTRO SANTOS, NUBIA RIBEIRO DE SOUZA, PATRICIA CANDIDO MACIEL SOUSA, PATRICIA DIVINA LOPES FERNANDES, PATRICIA FERREIRA DE JESUS, PAULA REGINATTO BAU, PEDRO VITOR LOPES ARAUJO, PRISCILLA DE SOUZA PAIGNEZ, RAFAEL DOS SANTOS LEMOS, RAIANE DA SILVA NERI RECORRIDO : PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÕES E CÁLCULO DA PONTUAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO CERTAME. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO MEIO DE TUTELA DE INTERESSE INDIVIDUAL OU COLETIVO STRICTO SENSU. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese diz respeito ao exame da possibilidade de ajuizamento de ação popular para a tutela de direito coletivo. 2. A ação popular está prevista no art. 5o, inc. LXXXIII, da Constituição Federal e deve ter por objeto a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 2.1. Trata-se de instrumento processual adequado para defesa de interesses e direitos difusos, quais sejam, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, nos termos do art. 81, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A ação popular não é o remédio jurídico constitucional próprio para a tutela de interesses individuais ou coletivos stricto sensu, sendo correto o reconhecimento da ausência de interesse processual na hipótese de ajuizamento com a aludida finalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 18 do Código de Processo Civil, 1o da Lei 4.4717/1965, 81, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a ação popular consiste em instrumento adequado à hipótese, pois o pedido de redistribuição de pontos abrange todos os candidatos do certame e não apenas os autores da demanda. Acrescentam ainda que não existe litisconsórcio ativo necessário, motivo pelo qual a ação popular poderia ser ajuizada com o objetivo de tutelar interesses jurídicos coletivos diante da violação aos princípios da legalidade e da moralidade pública. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, sustentam contrariedade ao artigo 5o, inciso LXXXIII, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal (artigo 10 da Lei 4.717/1965). Inicialmente, verifico que os recorrentes indicaram, nas razões recursais, a Lei 4.4717/1965, ao invés da Lei 4.717/65, tratada no processo em exame. Considerando tal fato mero erro material, prossigo no exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 18 do Código de Processo Civil, 1o da Lei 4.717/1965, 81, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. De igual modo, recurso extraordinário deve ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003